Tribunal: TJBA
Processo: 8000305-39.2019.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000305-39.2019.8.05.0106 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIRA Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE IPIRÁ REJEITADA. INTERNAMENTO COMPULSÓRIO DE INDIVÍDUO PORTADOR DE TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES. PARECER FAVORÁVEL DA PSIQUIATRA QUE O ACOMPANHA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO EM FORNECER O TRATAMENTO INDICADO ATRAVÉS DE RELATÓRIO MÉDICO. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. INTELECÇÃO DO ART.196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO ENTE MUNICIPAL À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, REPRESENTANTE PROCESSUAL DO APELADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, INCLUSIVE EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº 8000305-39.2015.8.05.0106, em que é apelante o MUNICÍPIO DE IPIRÁ e apelado GEOVAN DA SILVA SANTANA, representado processualmente pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO E AO REEXAME NECESSÁRIO nos termos do voto condutor.